Tribunal: TRF3
Processo: 5036203-78.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: para afastar as alegações da embargante.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
807/1006)

5036203-78.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5036203-78.2023.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

PARTE AUTORA: GAVEA INDUSTRIA MANUFATUREIRA DE PLASTICOS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

PARTE RE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Constata-se, em verdade, o inconformismo da embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do órgão julgador para afastar as alegações da embargante.

4. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve a recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5036203-78.2023.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

PARTE AUTORA: GAVEA INDUSTRIA MANUFATUREIRA DE PLASTICOS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

PARTE RE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GAVEA INDUSTRIA MANUFATUREIRA DE PLASTICOS LTDA em face do acórdão id. 343766712, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

O acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). LEI No 13.496/2017. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Instrução Normativa RFB no 1711/2017, que regulamenta o PERT no âmbito da Receita Federal do Brasil, disciplina a manifestação de inconformidade apresentada contra a exclusão do programa, à qual não é atribuído efeito suspensivo.

2. A manifestação de inconformidade dotada de efeito suspensivo, definida na Lei no 9.430/96, em seu artigo 74, refere-se ao expediente interposto pelo sujeito passivo em face de decisões de não homologação de compensação, situação diversa da tratada nos autos.

3. A adesão à programa de parcelamento deve ser examinada administrativamente segundo os termos e as condições indicados pela legislação de regência. Dessa forma, não se trata de vantagem que o interessado possa usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem o cumprimento das disposições que reputar desfavoráveis.

4. Agravo interno desprovido.”

Em seus embargos afirma a existência de omissões a macular o decisum, bem como afirma a necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Houve intimação da parte contrária nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, a existência de omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Impende ressaltar o pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum, como no presente caso, no qual constaram as razões de convencimento do julgador, reforçadas pela jurisprudência colacionada no decisum.

Destaque-se nesse passo, julgado do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Documento: 1520339 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/08/2016.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(STJ, EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.483.155 - BA (2013/0396212-4), Relator Ministro OG Fernandes, DJe 03/08/2016).

No mesmo sentido, julgado desta Sexta Turma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU SUFICIENTEMENTE DOS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE PELO RECURSO INTERPOSTO, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA OMISSA PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

3. Ainda mais no presente caso em que, com o provimento do agravo interno, concluiu-se que "A fabricante da peça de vestuário, autora da ação e ora agravante, realizou a venda para o comércio varejista em 28/04/2006, conforme nota fiscal, ou seja, 2 (dois) anos antes do ato normativo que embasou o auto de infração" Na singularidade, a Resolução INMETRO no 02/2008.

4. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (EDcl no AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

5. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

6. Embargos de declaração a que se nega provimento.”

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781002 - 0015997-51.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018).

Constata-se, em verdade, o inconformismo da embargante com os termos do julgado, o qual não pode ser atacado por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OFENSAÀ LEI DE LICITAÇÕES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. TERMO ADITIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. contra o Estado do Espírito Santo objetivando a cobrança da recomposição econômica do contrato de prestação de serviços para realização de engenharia de manutenção e assistência técnica preventiva na Assembleia Legislativa Estadual. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar o cumprimento do termo aditivo relativo a valores que se encontrariam em reserva orçamentária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - As matérias relacionadas à negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à divergência jurisprudencial, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

V - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1715761/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Dessarte, objetivando a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve a recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

Ademais, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Constata-se, em verdade, o inconformismo da embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do órgão julgador para afastar as alegações da embargante.

4. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve a recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão